Tribunal: TJDFT
Processo: 0033351-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033351-79.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI RECORRIDO: ADILSON DE QUEIROZ CAMPOS, RONAN BATISTA DE SOUZA, LAZARO SEVERO ROCHA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA FÍSICA CONTRATADA PELO INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE – ICS PARA PRESTAR SERVIÇO AO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO. NÃO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. I – A apelação que, ainda que genericamente, ataca os fundamentos da sentença não ofende o princípio da dialeticidade. II – É inepta a petição inicial da autora que formula pedido indeterminado, dificultando o exercício do direito de defesa pelo réu (art. 330, §1o, inciso I, do CPC). III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega negativa de prestação jurisdicional uma vez que, apesar de ter apresentado na inicial documentos que comprovam os fatos alegados e fundamentam o pedido, há decisão do juízo ignorando as informações que constam dos autos, extinguindo o feito por inépcia da exordial, confirmada pela turma julgadora em sede de apelação. Deixa, todavia, de indicar os dispositivos legais que entende terem sido violados pelo acórdão. Requer a inversão da sucumbência processual, com a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, conforme disposição do artigo 82, §2o do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, por ser a recorrente beneficiária de justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). De igual sorte, o apelo não merece prosseguir quanto à questão relacionada ao artigo 82, §2o do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006